Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-52.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500133-52.2018.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é
apelante DENIS GEORGE MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500133-52.2018.8.26.0546
COMARCA DE ITAPIRA - 2a VARA
APELANTE: DÊNIS GEORGE MOREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 49.280
DÊNIS GEORGE MOREIRA foi denunciado
por tráfico de drogas e por pilotar veículo automotor sem a devida
habilitação, em concurso material de infrações.
Regularmente processado, acabou sendo
condenado ao desconto de 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o
pagamento de 188 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, aplicado o redutor de pena que fala o parágrafo
4o, do mesmo dispositivo legal, e ao cumprimento de 6 meses de
detenção, por violação ao artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro,
aplicada a regra do artigo 69, do Estatuto Repressivo. Foi fixado o
regime fechado para o início do cumprimento das sanções carcerárias
(fls. 211/217).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente com tal desfecho, apela o réu,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para
alicerçar a condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser
absolvido do crime de tráfico de entorpecentes, salientando que a sua
conduta é atípica. Se assim não for, pleiteia a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e o abrandamento do
regime prisional (fls. 227/245).
O recurso foi respondido (fls. 249/252).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 266/273.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, MOREIRA negou ser
traficante e confessou estar pilotando a motocicleta sem possuir
habilitação legal para tanto (fl. 7 e cd rom encaminhado ao meu
Gabinete).
Os milicianos Gabriel Coimbra Duarte Coelho
e Fernando Alevi Claro, contaram outra história: disseram que, no dia
do episódio, em patrulhamento de rotina, viram um indivíduo pilotando
uma motocicleta Honda/CG 150 Titan. Esse homem, ao notar a
aproximação da viatura, imprimiu ao seu veículo maior velocidade,
tentando fugir.
Os guardas iniciaram a perseguição, durante
a qual viram o piloto jogar fora um saco plástico preto. Em dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
momento, o fugitivo perdeu o controle da motocicleta e caiu, sendo
imediatamente detido. Foi identificado como MOREIRA, que confessou
não possuir a devida habilitação para pilotar motos. Em revista
pessoal, nada de ilícito foi com ele encontrado. Contudo, os milicianos
constataram que aquilo de que MOREIRA havia tentado se livrar eram
19 cápsulas de pó branco semelhante à cocaína. Então, MOREIRA foi
preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 5/7, 8/10, 38/39,
95/100 e dos cd's rom encaminhados ao meu Gabinete.
Tudo foi apreendido e o material suspeito
examinado. Realmente, era droga (23,1 gramas de cocaína) conforme
o laudo de fls. 157/159.
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo
que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não
só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos
e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses
unitárias, prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em
que MOREIRA foi surpreendido. Ainda que assim não fosse, sabe-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo
subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer
consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a
adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal
como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA
TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX
FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Em tais condições, de absolvição não se pode
cogitar, não havendo se falar, muito menos, em atipicidade da conduta.
Também é justa a condenação de MOREIRA
pelo delito estampado no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.
Com relação à desejada substituição da pena
privativa de liberdade relativa ao tráfico de drogas por restritiva de
direitos, anoto ser inviável. Com efeito, o artigo 44, inciso III, do
Estatuto Repressivo, faculta ao Juiz a concessão deste benefício,
desde que “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”. E,
na hipótese dos autos, constato que MOREIRA se dedicava ao
narcotráfico, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as
quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter
dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os
cercam. Desse modo, não é possível a concessão da benesse, posto
que isto constituiria resposta penal insuficiente para o delito praticado.

Por fim, era mesmo de rigor a escolha do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
regime inicial fechado para o desconto dessa pena carcerária, não só
em razão da gravidade do delito praticado por MOREIRA, no mesmo
sentido dos termos explicitados no parágrafo anterior, mas também a
teor do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator